Tribunal: TJDFT
Processo: 0705514-08.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705514-08.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILVANIA PEREIRA DE ARAUJO, ELMA DO CARMO RIBEIRO, CLEBER DOS SANTOS PINTO APELADO: CLEBER DOS SANTOS PINTO, ELMA DO CARMO RIBEIRO, GILVANIA PEREIRA DE ARAUJO D E S P A C H O À Secretaria, a fim de que se certifique o transcurso de prazo para apresentação das contrarrazões pelas autoras Gilvania Pereira de Araújo e Elma do Carmo Ribeiro. Brasília, DF, em 24 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator